Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. DUPLA CONTAGEM. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em liquidação de sentença oriunda de ação de revisão de benefício complementar de aposentadoria, rejeitou impugnações das partes, indeferiu novos quesitos, homologou laudo pericial com complementações e julgou extinta a liquidação. 1.1. Nesta sede, o agravante postula pela reforma da decisão agravada para determinar a retificação dos cálculos, aplicando a preservação dos salários de participação a partir de 10/2007, de forma a qual a média preservada seja apurada com base nos salários de participação acrescidos das horas extras e reflexos recebidos judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível recalcular a média dos salários de participação preservados, incorporando horas extras e reflexos reconhecidos judicialmente; e (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre o crédito do recorrente e o valor devido para recomposição da reserva matemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preservação do salário de participação está prevista no art. 30 do regulamento do plano e na Lei Complementar no 109/2001, permitindo ao participante manter a média dos últimos 12 meses anteriores à perda remuneratória, desde que haja aporte adicional para recomposição da reserva matemática. 3.1. Nesse ponto, o perito esclarece que a metodologia proposta pelo recorrente gera duplicidade de inclusão das verbas trabalhistas, pois considera as horas extras tanto na média preservada quanto na apuração final do benefício, contrariando o regulamento do plano. 3.2. Com efeito, as impugnações apresentadas estão preclusas e os cálculos periciais foram ajustados às determinações judiciais anteriores, não havendo justificativa para novos quesitos.
4. A compensação entre crédito do participante e débito relativo à recomposição da reserva matemática é admitida pelo STJ nos Temas 955 e 1021, consolidando a possibilidade de compensação como condição para revisão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. A preservação do salário de participação deve observar o regulamento do plano e não admite recálculo da média com inclusão das verbas trabalhistas, sob pena de duplicidade. 2. É possível compensar o crédito do participante com o valor devido para recomposição da reserva matemática, conforme entendimento consolidado pelo STJ."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 14, IV, da Lei Complementar no 109/2001; art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios; art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955)
STJ, REsp 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021)
TJDFT, Acórdão n. 1182892, 2a Turma Cível, DJE 08/07/2019